Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por entender caracterizado grupo econômico lesivo aos interesses da parte consumidora.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se preenchidos os requisitos para desconsideração da personalidade jurídicas das rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Evidenciada a insolvência da executada, com ausência de pagamento voluntário e inexistência de bens passíveis de constrição, bem como a atuação integrada de pessoas jurídicas com identidade de sócios e administradores, unidade de comando, estrutura societária centralizada, comunhão de endereços, complementariedade de objetos sociais e controle concentrado, configuram-se indícios suficientes de grupo econômico de fato, legitimando a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das pessoas jurídicas integrantes do conglomerado no polo passivo da execução, com fundamento no art. 28, § 5o, do CDC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.